Tribunal: TJMT
Processo: 1001715-32.2019.8.11.0028
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001715-32.2019.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), ADENILZA MAZARELO MARCELINA DA SILVA GONCALVES - CPF: 912.961.101-68 (APELADO), GRACIELLE DE ARRUDA QUINTINO - CPF: 022.285.181-31 (ADVOGADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), ODILA ZORZI - CPF: 144.445.690-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS – SEGURO DE VIDA EM BENEFÍCIO DA PARTE AUTORA – FATO IMPEDITIVO NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

Não há cerceamento de defesa quando as provas produzidas nos autos são suficientes para estabelecer um juízo de certeza a respeito do caso.

Demonstrada a relação jurídica entre a requerida e a parte autora, esta é a parte legítima para figurar na ação.

O ônus da prova incumbe ao réu quanto a fato impeditivo, modificativo e extintivo de seu direito (art. 373, inciso II, do CPC).

In casu,
é evidente que as requeridas não demonstraram fato impeditivo do seu direito, haja vista que os documentos carreados nos autos e as testemunhas ouvidas demonstram que o genitor da parte autora possuía o objetivo de pô-la como beneficiária do seguro de vida contratado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL e BANCO DO BRASIL SA, visando reformar a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da comarca de Poconé, que, nos autos da Ação Declaratória c/c reparação por danos materiais e morais no 1001715-32.2019.8.11.0028,
julgou parcialmente procedente
a demanda para condenar solidariamente as requeridas ao pagamento de R$16.000,00 (dezesseis mil reai) a título de reembolso, acrescido dos consectários legais da dívida.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões de Id. 150713677, a requerida Brasilseg Companhia de Seguros, aduz preliminarmente que teve seu direito de defesa cerceado, haja vista o indeferimento do pleito de expedição de ofício para a seguradora. No mérito, aduz que a autora é segurada e não beneficiária, portanto, agiu no exercício regular do seu direito. Requer, assim, a improcedência dos pedidos iniciais.

O banco requerido, ora 2o apelante, em suas razões de Id. 150713679, aduz preliminarmente sua ilegitimidade passiva. No mérito, aduz a inexistência de dever de indenizar, haja vista que agiu no exercício regular do direito.

Contrarrazões de Id.150713684 e Id.150713685 , por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento dos recursos interpostos. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A parte autora relata que seu genitor, o Sr. Sabino Marcelino da Silva, teria contratado um seguro de vida que a beneficiava, tomando conhecimento deste após o seu falecimento, no dia 17/10/2017.

Aduz que ao procurar os requeridos para o recebimento do prêmio, teve seu pedido negado, sob o argumento de que seu nome constava como segurada e não beneficiária.

Sustenta que jamais contratou o referido seguro, e que os requeridos teriam preenchido o título de forma equivocada, levando seu genitor a erro, pois a sua intenção era torná-la beneficiária, tanto que consta a assinatura do de
cujus
no contrato.

Em razão disso, ajuizou a presente ação, visando receber o pagamento do seguro e a condenação das requeridas em dano moral.

Após a devida instrução processual, o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$16.000,00 (dezesseis mil reais) a título do mencionado seguro.

Insurgem-se as apelantes desta decisão.

Pois bem.

A 1a apelante sustenta que sua defesa foi cerceada uma vez que pleiteou a expedição de ofício à segurada.

Coaduno com o entendimento do d. julgador, tendo em vista o robusto conjunto probatório, que demonstra os fatos ocorridos na demanda, bem como os desdobramentos que isso causou às partes e no julgamento da lide, em primeiro grau, oportunidade em que foram bem analisados os documentos existentes, inclusive, realizado audiência de instrução e julgamento.

Sem dúvida alguma, o Juízo de primeiro grau analisou corretamente as circunstâncias do caso em análise, tanto que foi minucioso na descrição dos fatos ocorridos, contendo os documentos que lhe serviram de base para formar o seu convencimento.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência no sentido de que cabe ao julgador, na qualidade de destinatário final da prova, determinar quais provas são ou não necessárias para o enfrentamento da lide, sendo livre para formar seu convencimento, expostas as razões que o levaram para tanto, nos termos do artigo 370, da Lei Processual.

Nesse sentido:

“[...] 5. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa. Precedentes do STJ. 6. Modificar a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que é desnecessária a produção de outras provas para o julgamento de lida implica reexame de fatos e provas. 7. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1681738/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] PROVA PERICIAL INDEFERIDA. LIVRE CONVENCIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. [...] 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias. Precedentes. [...] 7. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.” (AgInt no AREsp 1737302/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 14/12/2020)

Portanto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

Por outro lado, o 2o apelante aduz sua ilegitimidade passiva.

Adianto que esta preliminar também deve ser rejeitada, haja vista que restou devidamente demonstrada a relação jurídica entre a parte autora e a requerida, sendo esta a parte legítima para figurar na ação, conforme já mencionado pelo Juízo
a quo, in verbis: “No caso dos autos, verifica-se que o contrato, objeto da ação, foi firmado na agência 0662-9 do Banco do Brasil S.A localizada nesta urbe. Tal informação consta de forma expressa no instrumento. Assim, não há que se falar da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, pois intermediou a negociação.”

Assim,
REJEITO
a preliminar.

Quanto ao mérito, tem-se que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

O ônus da prova acerca da legalidade da negativa do pagamento do seguro é de responsabilidade das requerida, a teor do disposto no art. 14, § 3o, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Exposto isto, para evitar tautologia desnecessária, utilizo de parte dos fundamentos bem lançados pelo Magistrado
a quo
que, ao analisar a celeuma, bem esclareceu os fatos ocorridos:

“Na apólice de seguro no 13.606 consta a assinatura do genitor da requerente, Sr. SABINO MARCELINO DA SILVA.

Em que pese a alegação da requerida de que a contratação foi feita pela requerente, esta não logrou êxito em comprovar sua alegação.

Isso porque, o instrumento jamais fora entregue a suposta contratante, a fim de cientificá-la do seguro adquirido, tampouco delineia qual o alcance da cobertura do produto, fato esse bastante significativo a tornar plausível a alegação da autora de que desconhecia a contratação.

Considerando, em primeiro lugar, que o cerne da defesa se funda no fato de que a requerente detinha conhecimento das condições gerais do seguro contratado, fato é que não logrou transpor o limiar da mera alegação.

Nesse sentido, não custa recordar de que o ônus em tela cabe à Seguradora, não se podendo presumir ciência e aceite em prejuízo da autora.

Aliás, o artigo 6o, inciso III, do CDC, assegura ser direito do consumidor "a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem".

De fato, conforme se dessume da legislação consumerista vigente, o dever de informar deve preceder a contratação de bens e/ou serviços, não podendo, assim, a ré, porque não se desincumbiu de seu onus probandi, alheiar-se ao reclamo do segurado ao simples argumento – não comprovado – de que ele estava ciente das condições gerais do seguro.

Mesmo porque, os documentos juntados pela autora comprovam que esta não residia nesta urbe na época da contratação.

Os descontos quanto ao pagamento do seguro eram debitados da conta do seu genitor (ID 23841154).

Como já mencionado, a assinatura do contrato também não é da requerente.

A testemunha Maria Auxiliadora da Silva que tem conhecimento de que o Sr. Sabino teria feito um seguro de vida e comentado com ela. Que na época que ela trabalhava na casa, este teria comentado que fez um seguro e que no dia que ele falecesse o seguro seria em benefício de sua filha, ora autora. Que teria guardado a apólice em um baú e pedido para entrar em contato com sua filha e avisar da existência do seguro. Que a autora não residia em Poconé na época da contratação.

O Sr. Jociney Marcelino informou ao juízo que o Sr. Sabino, seu genitor, teria feito um seguro para beneficiar sua filha, ora autora. Que ela era filha caçula e não morava em Poconé. Que a autora não tinha conhecimento do seguro de vida.”

Portanto, é evidente que as requeridas não demonstraram fato impeditivo do seu direito, haja vista que os documentos carreados nos autos e as testemunhas ouvidas demonstram que o genitor da parte autora possuía o objetivo de pô-la como beneficiária do seguro de vida contratado.

Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023